Tribunal: TJES
Processo: 0008849-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Responsabilidade Civil; Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PARTO DE NATIMORTO. ENTIDADE PRIVADA. ATENDIMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O caso em apreço, conforme delineado no breve relato, cinge-se em aferir se a recorrida, sendo uma entidade privada (Associação Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos), deve ser responsabilizada – e a que título – por suposto dano consistente em erro médico que causou o parto do filho natimorto dos autores, ora recorrentes. 2. De acordo com a jurisprudência aquietada no âmbito da Corte Uniformizadora, "[...]para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). [...] Na hipótese, cuida-se de ação
indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na
prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da
morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
[...] Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço
público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela
Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza
remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de
consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor,
nos termos da jurisprudência supracitada.[...]” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe
de 10/12/2018.)
3. Evidenciada a responsabilidade objetiva da apelada, com base no art. 14, do
CDC, diante da comprovada falta de equipamento necessário ao salvamento
da vida do filho da primeira apelante e, além disso, pela não adoção de
medidas necessárias à realização do exame em clínica fora de suas
instalações, devida a reparação a título de danos morais (AgInt no AREsp n.
1.651.310/DF), a qual deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais),
sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008849-94.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TATIARA LANGA GUIZA e outros
APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O caso em apreço, conforme delineado no breve relato, cinge-se em aferir se a recorrida, sendo uma entidade privada (Associação Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos), deve ser responsabilizada – e a que título – por suposto dano consistente em erro médico que causou o parto do filho natimorto dos autores, ora recorrentes.

Pois bem. De acordo com a jurisprudência aquietada no âmbito da Corte Uniformizadora,
"
[...]
para a caracterização da relação de consumo, o serviço pode ser prestado pelo fornecedor mediante remuneração obtida de forma indireta" (REsp 566.468/RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 23.11.2004, DJ 17.12.2004). [...] Na hipótese, cuida-se de ação indenizatória, fundada na responsabilidade civil da clínica por falha na prestação de serviços médicos hospitalares - supostamente causadora da morte da filha da autora - remunerados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). [...] Como de sabença, a assistência médica e hospitalar é considerada serviço público essencial e, no caso, foi prestada por delegação e não diretamente pela Administração Pública. O custeio das despesas efetuado pelo SUS caracteriza remuneração indireta apta a qualificar a relação jurídica, no caso, como de consumo. Desse modo, a aplicação do código consumerista afigura-se de rigor, nos termos da jurisprudência supracitada.[...]” (AgInt no REsp n. 1.347.473/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

Como se sabe, prescreve o art. 14, do CDC, que
“[...]o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
[...]”
.

Ao interpretar a referida norma, o colendo STJ concluiu que
“
[...]
a
responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no
[caput do]
art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
[...]”
(REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)

Essa é precisamente a hipótese dos autos, em que os documentos acostados à inicial demonstram que o pré-natal foi realizado adequadamente pela primeira apelante, com feto saudável até a 38ª semana de gestação, quando em razão de fortes dores chegou pela manhã do dia 06/06/2016 nas dependências da recorrida e após 08 (oito) horas de espera, às 19:18 hs (fl. 110) foi atendida pelo primeiro Médico plantonista que alegou normalidade. Ainda com dores, às 22:33 hs foi diagnosticado que a primeira apelante estava em “trabalho de parto” (fl. 111) e autorizada sua internação (fl. 241)

E em que pese o documento de fl. 113 demonstrar de forma contraditória que no dia 07/06/2016, às 08:03 hs, o diagnóstico era “paciente fora de trabalho de parto”, o documento de fl. 116 indica que no mesmo dia às 16:21 hs a primeira recorrente foi
“
admit
i
da para procedimento cir
ú
rgico de emerg
ê
ncia co
m
D Osmar
[...]”

Além disso, o documento de fl. 56 confirma que o feto estava saudável e com batimentos cardíacos identificados às 22:20 hs do dia 06/06/2016, mas que às 09:40 hs do dia seguinte a frequência cardíaca estava “inaudível ao sonar”, o que finalmente precipitou a realização de parto cesariano, mas que infelizmente culminou com a constatação da morte do bebê, tendo o laudo de exame cadavérico de fl. 81 atestado
“[...]
asfixia, devido trombose intervilosa e aspira
ç
ão de mecônio
[...]”
.

Apesar da demora e discrepância de diagnósticos emitidos pelos prepostos da recorrida, consta dos autos que um exame de “Ultrassom Jestacional Obstétrico com Doppler” requisitado não foi realizado, sendo certo que o referido procedimento poderia ter sido determinante para identificar o grau de sofrimento fetal e antecipar o parto cesariano salvando a vida do bebê.

Tal conclusão pode ser depreendida do depoimento do Médico Omar Sales ao dizer que
“[...]
quando a autora foi atendida pelo depoente no dia posterior a internação já apresentava sangramento com quadro de hipertonia uterina, com a presença do mecônio que indica o sofrimento fetal, levando ao imediato procedimento de cesariana; após a cesariana foi constatado que o bebê estava sem vida; foram realizados todos os procedimentos neonatologistas para tentar a reanimação cardiovasculatória[...];
não foi realizado o ultrassom com doppler após a internação apesar c/c solicitado por outro medico, que é feito em uma clínica fora da Pro Matre
; o exame de com doppler poderia detectar algum grau de sofrimento do feto[...]”.
(fl. 303)

Ou seja, além de todos os fatos narrados, restou comprovada nos autos que recorrida não dispunha do equipamento que a primeira apelante necessitava para salvar a vida de seu primeiro filho e também não adotou as providências urgentes de encaminhamento dela para a realização do ultrassom com doppler em clínica fora das instalações da Pro Matre como deveria, dando evidente causa ao evento danoso narrado na lide.

Assim, ao contrário do que entendeu o magistrado singular, tenho por evidenciada a responsabilidade objetiva da apelada, com base no art. 14, do CDC, diante da comprovada falta de equipamento necessário ao salvamento da vida do filho da primeira apelante e, além disso, pela não adoção de medidas necessárias à realização do exame em clínica fora de suas instalações, já que, conforme já ressaltado anteriormente,
“[...]A responsabilidade objetiva dos hospitais como prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos causados aos pacientes em decorrência de defeito no seu serviço, como aqueles relativos à estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.651.310/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

Uma vez demonstrado o nexo causal entre o dano experimentado pelos apelantes com o parto de seu filho natimorto, e o comportamento lesivo e omissivo da apelada, tenho que o dano moral configura-se inquestionável no caso
.

Todavia, embora seja lamentável o dano experimentado pelos apelantes com o evento em questão, cumpre acentuar que o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, de forma que, em sede de responsabilidade civil objetiva, quando da fixação da verba, o magistrado deve pautar-se pela razoabilidade, experiência obtida no exercício de sua profissão e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

No caso vertente, atenta às peculiaridades da causa, entendo que o valor total de indenização deve ser fixado e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo
R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para cada um dos apelantes
, quantia que se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica dos apelantes, considera a força econômica da autora da lesão [apelada], prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, bem como não destoa dos parâmetros adotados por esta corte de justiça para casos assemelhados (Confira-se
Apelaç
ões
nº

0017756-88.2014.8.08.0048
, Relator
a

DES
ª
.
:
JANETE VARGAS SIMÕES
, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
26/11/2019
, D
J
:
09/12/2019
,
e
nº
024080357718, Relator
DES.
: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, D
J
: 27/10/2016
).

Nesse contexto,
dou provimento
à apelação em apreço para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais deduzido pelos apelantes, a fim de condenar a recorrida no pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para cada um dos recorrentes, devendo ser observada a correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros de mora pela taxa da caderneta de poupança (taxa referencial–TR) da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Sessão do dia 28/02/2023.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008849-94.2017.8.08.0024
APELANTES:
TATIARA LANGA GUIZA E BRUNO DENARDE LOUREIRO
APELADA:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
RELATORA:
D
ESª. JANETE VARGAS SIMÕES
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, os autos me vieram conclusos com o fim de realizar o julgamento na forma do art. 942, do CPC, o que imediatamente passo a fazer.

Inicialmente, peço vênia para esclarecer que o caso em exame trata de recurso de apelação cível interposto por
Tatiara Langa Guiza e Bruno Denarde Loureiro contra a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, com o objetivo de obter indenização por danos morais em decorrência da morte de filho antes mesmo do parto e em decorrência dos serviços prestados pela recorrida.

Em seu voto de relatoria, a Em. Desª. Janete Vargas Simões, além de reconhecer o dever de indenizar da recorrida, entendeu “
que o valor total de indenização deve ser fixado e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para cada um dos apelantes, quantia que se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica dos apelantes, considera a força econômica da autora da lesão [apelada], prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório, bem como não destoa dos parâmetros adotados por esta corte de justiça para casos assemelhados
”.

Ao proferir voto oral,
o Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior entendeu por bem em divergir da relatora exclusivamente com o fim de estabelecer o
quantum
indenizatório no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes, oportunidade em que foi acompanhado pelo Em. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira
, que também proferiu voto oralmente.

Pois bem. Pelo que se vê dos autos, a questão controvertida se limita à discussão sobre o
quantum debeatur
da indenização por danos morais decorrente da morte do filho dos recorrentes no momento do parto realizado nas instalações da recorrida, ponto que passo a examinar.

Pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Com relação à sua quantificação, o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no
quantum
mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, observo que ao fixar o importe indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) para cada um dos apelantes, com a devida vênia, entendo que não merece frutificar o entendimento da Em. Relatora, Desª. Janete Vargas Simões.

Na hipótese, é muito importante que se diga que a morte de um filho no momento do nascimento merece toda a atenção do Poder Judiciário, dada a relevância não somente dos fatos, como do grau de responsabilidade da recorrida.

De plano, destaco que a finalidade principal indenização por danos morais não é punir aquele que deu causa à ofensa aos direitos da personalidade da vítima, mas sim recompor o patrimônio do lesado.

Não desconheço que a teoria do desestímulo ou teoria do
punitive damages
vem ganhando força em nossa Justiça. Porém, sua adoção sem as cautelas que o caso requer pode gerar ainda mais consequências negativas do que o próprio dano a ser indenizado.

Exatamente por isso, valendo-me dos parâmetros anteriormente citados, entendo que o arbitramento da indenização por danos morais no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos recorrentes

se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, de modo que me filio ao entendimento divergente esposado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Exatamente neste rumo, vem seguindo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. Finalmente, quanto ao valor da indenização por danos morais, sua revisão somente é possível nesta instância especial quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não se vislumbra no presente caso. Isso porque, considerando o
gravíssimo dano suportado pela parte agravada
(
falecimento de sua filha logo após o parto
), em decorrência da má prestação do serviço de saúde pelo Poder Público, não se pode considerar exorbitante a indenização arbitrada pelo acórdão recorrido em
R$ 120.000,00
. 8. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.679.314/RJ, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, DJe 21/9/2020 - grifei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia à Em. Relatora, Desª. Janete Vargas Simões, entendo por bem em acompanhar o entendimento divergente capitaneado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e estabelecer
quantum debeatur
da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes, nos termos do seu bem lançado voto.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

VOTO VENCEDOR

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão: Dia 14/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.